Tribunal: TJDFT
Processo: 0733446-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733446-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTÔNIA LIMA FONTENELE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 231952208 integrada pela decisão de ID 240258779, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711676-38.2024.8.07.0018 ajuizado por ANTÔNIA LIMA FONTENELE, ora agravada. A execução é referente ao título judicial originário da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a qual tramitou perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e condenou o DF a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data da implementação do reajuste. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença no ID 231952208, nos seguintes termos: [...]É a síntese do necessário. Decido. Prejudicial Externa III – O DISTRITO FEDERAL alega que há prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 para desconstituir o título judicial formado no processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Ao contrário do alegado, a Desembargadora Relatora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, da 1a Câmara Cível, indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, concernente no pedido de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e suspensão das liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC, nos seguintes termos: “(...)Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Assim, não se vislumbra a hipótese de prejudicialidade externa que recomende a suspensão da presente execução. Pelo exposto, INDEFERE-SE esta preliminar. Inexigibilidade do Título Judicial IV – Sobre a alegação de inexigibilidade da obrigação afirmando que não foi observada a dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO, não merece acolhida. A pretensão da parte exequente de recebimento do pagamento retroativo do reajuste salarial, referente aos meses de novembro de 2015 a março de 2022, se baseia no julgamento da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, transitada em julgado, que na fase recursal analisou o fundamento do DISTRITO FEDERAL acerca da ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, tendo a 3a Turma Cível negado provimento ao recurso do réu, ora executado. Logo, também INDEFERE-SE esta preliminar. Mérito V – As partes não divergem quanto ao período de cálculo (01/11/2015 a 01/03/2022), pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos e o valor do somatório constante na planilha inicial. Tem razão em parte. Quanto aos critérios de correção monetária, o e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. A forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foi alterada por meio da Emenda Constitucional 113/2021, publicada em 09/12/2021, sendo devida a utilização da Taxa Selic a partir da data da sua publicação. No caso, a decisão exequenda transitou em julgado em momento posterior a publicação da EC 113/2021 (11/08/2023), conforme certificado em ID 201487927 (pág. 56), devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021. E, conforme entendimento deste Tribunal, a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total da dívida apurado até novembro/2021. Senão vejamos: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (TJ-DF, Acórdão 1601628, 07193369320228070000, Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2022, publicado no DJE: 24/08/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento não há se falar em suspensão do processo. 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada ao determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-DF, AGI N. 0718835-57.2022.8.07.0000, Relator: Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2022, publicado no DJE: 22/08/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) Analisando as planilhas de cálculo de ID 201487931 e ID 228124898, verifica-se que a parte exequente corrigiu o valor pelo índice IPCA-E, com a aplicação de juros de mora e a incidência da Taxa Selic, contudo, não é possível verificar o termo inicial e final de utilização de cada índice, bem como o percentual de juros de mora aplicado. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic somente sobre o valor principal corrigido. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os critérios definidos no RE 870.947/SE e na EC 113/2021, não há como fixar o montante devido neste momento. VI – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 201487931, devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 222090032. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. [...] O ente Distrital opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e não acolhidos ID 238290398, nos seguintes termos: [...] II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Como é cediço, “o vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A contradição, portanto, consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado" (EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2a TURMA, DJe 06/12/2012) (g. n.) A decisão embargada não foi omissa quanto ao ponto suscitado, senão vejamos. III - Em relação ao excesso de execução, não houve omissão. A decisão embargada apreciou tal pleito, de modo que nenhuma das partes apresentou os cálculos de acordo com todos os critérios definidos no RE 870.947/SE e na EC 113/2021. In verbis: " [...] Analisando as planilhas de cálculo de ID 201487931 e ID 228124898, verifica-se que a parte exequente corrigiu o valor pelo índice IPCA-E, com a aplicação de juros de mora e a incidência da Taxa Selic, contudo, não é possível verificar o termo inicial e final de utilização de cada índice, bem como o percentual de juros de mora aplicado. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic somente sobre o valor principal corrigido. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os critérios definidos no RE 870.947/SE e na EC 113/2021, não há como fixar o montante devido neste momento. [...] " Dessa forma, o provimento judicial determinou a remessa à contadoria judicial para apuração do valor exequendo, indicando os critérios estabelecidos. A decisão não padece das omissões apontadas pelo embargante, que pretende, na verdade, o reexame do mérito recursal, cujo julgamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que decisão omissa a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte. IV - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. [...] Inconformado com a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o ente distrital interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais, inicialmente, o agravante defende a existência de prejudicialidade externa que justificaria a suspensão do processo e a inexigibilidade da obrigação. Pontua que foi protocolada a Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, perante este Tribunal de Justiça, para análise de “rescisão do acórdão em razão da violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000.” Tece a seguinte consideração (in verbis): [...] considerando que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, entende-se pela necessária suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória no: 0723087-35.2024.8.07.0000 [...] Argumenta que o indeferimento da tutela antecipada no âmbito da ação rescisória não afasta, por si só, a aplicação do art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil - CPC. Relata que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Sustenta que o Distrito Federal requer que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Discorre que o título executivo em questão, ao decidir sobre temática de grande relevância jurídica e de enorme impacto financeiro, deixou de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal inscritos na Carta da República e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Verbera que é necessário o decréscimo dos juros a partir da citação. Diz que o douto juízo proferiu decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital, argumentando, de forma genérica, que inexiste excesso de execução quanto aos juros moratórios, pois a Contadoria Judicial teria efetuado seus cálculos de acordo com o título executivo judicial. Acrescenta que a parte exequente aplicou juros moratórios em percentual fixo, em desacordo com a forma determinada no dispositivo da sentença transitada em julgado (Ação Coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018). Alega que a aplicação da Taxa SELIC tem que ser realizada de forma simples e não de forma capitalizada, e entende que deve ser fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC para evitar a prática anatocismo. Aduz haver excesso na execução por violação ao preceito legal e aos entendimentos jurisprudenciais por consideração do art. 22, §§1o e 2o da Resolução n. 303/2019 do CNJ, pois aplicar a SELIC sobre o valor do débito consolidado faz incidir juros sobre juros. Discorre pela inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ por violação ao princípio de programação orçamentária e da separação dos poderes, eis que, em seu entendimento, eleva a despesa pública a despeito da previsão do art. 167, I da CF, diante da incidência de juros sobre montante já compensado pela mora, e transgredi o CNJ os limites de sua atribuição. Além disso, acrescenta que a resolução, já citada alhures, afronta o artigo 4° do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula n. 121/STF.] Alega existir perigo de dano com a expedição de RPV pois segundo entende não há valores incontroversos nos autos, na medida em que se questiona a própria exigibilidade do título. Assim, o agravante requer (in verbis): a) liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a imediata suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no0723087-35.2024.8.07.0000; b) subsidiariamente, a suspensão para recebimento dos valores, caso haja o pagamento dos requisitórios expedidos, até que seja julgada a ação rescisória; c) a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s) para que seja confirmada a decisão liminar; d) no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade do título, com extinção da execução, nos termos do art. 485 c/c o art. 924, ambos do CPC; e) o reconhecimento do excesso de execução pela ausência de decréscimo dos juros moratórios posteriores à citação, consoante o disposto no art. 535, IV, c/c o art. 917, § 2o, I, ambos do CPC; f) a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s), com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária; g) a condenação da parte agravada a arcar com os ônus de sucumbência recursais, invertendo e majorando os honorários sucumbências fixados na origem, conforme o caso, conforme o art. 85 do CPC. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. 1. Admissibilidade De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). 2. Da impossibilidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa O art. 969 do CPC prevê claramente que o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo quando concedida a tutela provisória. Embora alegue o agravante que há possibilidade de reconhecimento de inexigibilidade do título executado, o mero ajuizamento da ação rescisória não implica na suspensão do direito executório, ainda mais quando se verifica que na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo DISTRITO FEDERAL na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do ID 60036123 do referido processo. Ademais, verifica-se que a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024. O relator decidiu não conhecer da ação rescisória e, consequentemente, julgou prejudicado o agravo interno interposto, decisão que foi acolhida pela maioria dos membros do colegiado, conforme registrado no ID 67098115 do processo. Ressalta-se que o título executivo judicial transitado em julgado foi proferido pela 3a Turma Cível, cuja eficácia não pode ser suspensa pelo juízo de primeiro grau. Além disso, é competência exclusiva da 1a Câmara Cível, órgão responsável por processar e julgar a ação rescisória, deliberar sobre eventuais medidas que impactem o título em questão. Assim, permanece incólume o direito à execução do título judicial transitado em julgado, resguardando-se a sua eficácia até eventual deliberação contrária por órgão jurisdicional competente. Vejamos, jurisprudência desta 2a turma a corroborar o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem diante da configuração da hipótese de prejudicialidade externa, bem como em definir se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito, como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. 2. O ajuizamento, pelo ente público recorrente, de ação rescisória com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação coletiva em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pela credora substituída, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal. 3. No que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao recorrente deve ser observado que, ao indeferir a tutela provisória requerida pelo Distrito Federal nos autos do processo instaurado pelo ajuizamento da aludida ação rescisória, a Eminente Relatora, Desembargadora Sandra Reves, destacou com precisão a inaplicabilidade do tema de repercussão geral no 864, suscitado pelo ente devedor nas presentes razões recursais, ao caso em análise. 4. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índica SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 4.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 5. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). 5.1. As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. 6. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. 6.1. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1975474, 0746707-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025; grifou-se.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa, reconheceu a exigibilidade do título executivo e determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A matéria controvertida consiste em definir: (i) a existência de prejudicialidade externa apta a suspender o feito; (ii) a exigibilidade do título executivo face ao Tema 864/STF; (iii) a metodologia adequada para aplicação da taxa SELIC no cálculo do quantum devido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prejudicialidade externa alegada não autoriza a suspensão do feito, porquanto inexiste tutela provisória na ação rescisória mencionada. 4. O título executivo mantém sua exigibilidade, pois o Tema 864/STF, relativo à revisão geral anual da remuneração, não alcança reajustes específicos previstos em lei especial. 5. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado observa a metodologia estabelecida pela Resolução CNJ 303/2019, inexistindo anatocismo ante sua aplicação prospectiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A prejudicialidade externa depende de relação jurídica lógica e necessária entre os processos, não configurada pela simples pendência de Ação Rescisória; 2. A inexigibilidade do título executivo transitado em julgado não pode ser fundamentada na aplicação genérica do Tema 864/STF quando não há correspondência direta com o caso; 3. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Resolução CNJ 303/2019, não caracteriza anatocismo." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V; 932, III; 1.026, § 2o. CF/1988, art. 169, § 1o, I. Lei Complementar 101/2000, art. 21, I. Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o. EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905); STF, RE 1317982 (Tema 1.170). (Acórdão 1983381, 0749227-09.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025; grifou-se.) Portanto, considerando os elementos apresentados, não há excepcionalidade que configure prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo executivo. 3. Da inexigibilidade do título O agravante alega que o título executivo é inexigível por afronta à correta interpretação da CFRB (art. 169, § 1o), ao Tema n. 864 da excelsa Corte Suprema e à ratio decidendi do acórdão do RE n. 905.357/RR. Argumenta que o “Título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.”. Confira-se a redação dos dispositivos: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; [...] § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...] § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. [...] ( (grifou-se). Ocorre que o (Tema 864 do STF) versou sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o feito principal trata dos reajustes remuneratórios específicos concedidos pela Lei distrital 5.184/13, o que denota a distinção. Confere-se: [...] 3. O Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SINDSASC/DF que, calcada na Lei Distrital n. 5.184/2013, postulou a implementação do aumento remuneratório escalonado concedido pela lei distrital aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. [...](Acórdão 1983585, 0750167-71.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025; grifou-se.) [...] O RE 905.357 (Tema 864) versou sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o feito principal trata dos reajustes remuneratórios específicos concedidos pela Lei-DF 5.184/13, o que denota a distinção. 3. O STF declarou a constitucionalidade (ADI 7047) do art. 3o, da EC 113/21, que estabelece a Selic como fator de atualização de valores relativos à Fazenda Pública, a partir de 9/12/21. 4. Presume-se a constitucionalidade da Resolução CNJ 303/19 (art. 22, § 1o), até porque ela não foi liminarmente suspensa na ADI 7.435 em que é questionada. 5. A incidência da Selic, a partir daquela data, não elimina a correção monetária nem muito menos os juros moratórios até então computados e ainda pendentes de pagamento, calculados com base nos fatores da época, sob pena de ensejar indevido prejuízo ao credor e enriquecimento ilícito da Administração, além de eventual ofensa à coisa julgada. 6. Também não autoriza destacar e congelar o valor dos consectários da mora (ainda que só os juros) anteriores à EC para ser pago, anos depois, sem atualização. Esta é de rigor, de modo a evitar aqueles efeitos ilícitos, e o fator a ser para tanto empregado só pode ser a Selic, desde a Emenda. 7. O anatocismo aventado pelo DF, se configurado, decorreria de novo regime, de natureza constitucional, a partir da EC e por causa dela, quanto aos débitos consolidados antes da sua vigência. Nesse caso, não teria lugar questionamento com base em legislação infraconstitucional nem muito menos em jurisprudência. (Acórdão 2025797, 0753754-04.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025; grifou-se.) Não há que falar, assim, em inexigibilidade do título executivo. 4. Do necessário decréscimo dos juros moratórios a partir da citação. A parte agravante sustenta que o decréscimo dos juros moratórios a partir da citação deve ser observado. Os juros de mora consistem em uma compensação financeira para o credor em caso de pagamento da dívida fora do prazo estipulado. Têm por objetivo incentivar o devedor a cumprir a obrigação em dia e evitar a inadimplência. O cálculo dos juros de mora é realizado por meio da multiplicação da taxa de mora cobrada por dia pelo número de dias de atraso. A dedução lógica é que, quanto mais próxima à data do pagamento, menor é a quantidade de dias de atraso, o que diminui, por consequência, o valor a ser cobrado a título de juros de mora. Alega a parte agravante que o juízo de origem, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital, limitou-se a afirmar que não haveria excesso de execução quanto aos juros moratórios, sob o argumento de que a Contadoria Judicial teria observado o título executivo. Todavia, verifica-se dos autos de origem que, no ID 231952208, o juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravante. O ente distrital opôs, ainda, embargos de declaração, arguindo omissão quanto ao alegado decréscimo dos juros de mora (ID 234041290). Ao apreciar os aclaratórios, o magistrado manifestou-se nos seguintes termos: [...]A decisão embargada apreciou tal pleito, de modo que nenhuma das partes apresentou os cálculos de acordo com todos os critérios definidos no RE 870.947/SE e na EC 113/2021. In verbis: " [...] Analisando as planilhas de cálculo de ID 201487931 e ID 228124898, verifica-se que a parte exequente corrigiu o valor pelo índice IPCA-E, com a aplicação de juros de mora e a incidência da Taxa Selic, contudo, não é possível verificar o termo inicial e final de utilização de cada índice, bem como o percentual de juros de mora aplicado. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic somente sobre o valor principal corrigido. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os critérios definidos no RE 870.947/SE e na EC 113/2021, não há como fixar o montante devido neste momento. [...] " Dessa forma, verifica-se que a controvérsia quanto ao decréscimo dos juros moratórios foi solucionada pelo juízo de origem mediante determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que proceda à elaboração de novos cálculos em conformidade com os parâmetros definidos no título, assegurando-se, assim, a correta quantificação do montante devido. 5. Da correção monetária e aplicação da SELIC O agravante afirma que os cálculos apresentados não correspondem ao devido legalmente em virtude da incidência da SELIC sobre o montante consolidado da dívida. Consoante transcrito acima, o Juízo de 1o Grau fixou a incidência da correção monetária da seguinte forma: [...] (Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 201487931, devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 222090032.[...] Essa solução não merece reparos, visto que a forma de aplicação da SELIC encontra-se em perfeita concordância com a legislação e com julgados deste eg. Tribunal de Justiça, além de não configurar anatocismo. A propósito, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n.32159/97ajuizada pelo Sindireta/DF, acolheu parcialmente a impugnação do ente federativo executado, no tocante ao excesso de execução. 2. Não se verifica interesse recursal do Distrito Federal na reforma da v. decisão quanto à alteração da base de cálculo do benefício alimentação, o qual foi condenado a restituir, porquanto o pronunciamento judicial recorrido julgou o pleito favorável ao requerente no ponto. Recurso não conhecido nessa parte. 3. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021. 4.A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC n. 113/2021 tem por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, incidirá sobre o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, conforme oManual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1667518, 07338194620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). Outrossim, este Egrégio Tribunal possui entendimento acerca da constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EC 113/2021. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa violação à separação de poderes, tampouco afronta ao princípio do planejamento. 2. Não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, em controle concentrado, na ADI 7047 (Lei 9868/99 28 parágrafo único; CPC/2015 927 I). 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. (TJ-DF 07197954220248070000, 1922746, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento:12/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024; grifou-se.) [...]1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes? (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07243284420248070000, 1920707, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11/09/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2024; grifou-se.) A correção monetária é mera consequência, prevista em legislação, e este Eg. Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo que se falar em anatocismo, uma vez que incide de forma simples, não havendo qualquer cumulação com outros índices ou juros havidos após novembro de 2021. Considerando o teor das decisões agravadas, os parâmetros para a realização do cálculo do montante devido, inclusive a forma de aplicação da SELIC, encontram-se em perfeita concordância com a legislação e os julgados desta Corte. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 14 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator